Tribunal: TJDFT
Processo: 0752613-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIA PATRIMONIAL PENDENTE DE CUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO DE ACÓRDÃO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. PREMATURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença, suspendeu a execução pelo prazo de um (1) ano nos termos do art. 921, III, do CPC, iniciou a contagem da prescrição intercorrente e indeferiu novas diligências via CCS-BACEN e SREI; e, em sede de embargos de declaração, aplicou multa de um por cento (1%) sobre o valor da causa por considerar os embargos meramente protelatórios (CPC, art. 1.026, §2o).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da execução e o início do prazo da prescrição intercorrente foram prematuros, à vista de diligência — nova consulta SISBAJUD — ainda pendente de cumprimento, expressamente determinada pelo Acórdão no 2042480 desta 3a Turma Cível; e (ii) estabelecer se a multa por embargos de declaração protelatórios foi corretamente aplicada, diante da ausência de dolo processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III, do CPC autoriza a suspensão da execução quando não encontrados bens penhoráveis, mas tal medida pressupõe o esgotamento dos meios de localização de bens, inclusive das diligências expressamente determinadas por decisão judicial anterior.
4. O Acórdão no 2042480 desta 3a Turma Cível, proferido no Agravo de Instrumento no 0708424-47.2025.8.07.0000 — transitado em julgado, sem recurso dos executados —, determinou expressamente a realização de nova pesquisa via SISBAJUD; suspenso o feito antes do cumprimento dessa diligência, o início da contagem da prescrição intercorrente é prematuro e contrário à autoridade daquele julgado.
5. Exigir que o credor demonstre prévia alteração da situação econômica do devedor como condição para a reiteração de pesquisas patrimoniais, quando há ordem judicial específica determinando sua realização, impõe prova de fato negativo — prova diabólica — em afronta ao devido processo legal.
6. A multa do art. 1.026, §2o, do CPC pressupõe a comprovação de dolo processual na oposição dos embargos de declaração; o mero insucesso dos aclaratórios não autoriza a sanção, sob pena de inibição do legítimo exercício do direito de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para cassar as decisões proferidas nos IDs 239603107 e 255051016 dos autos de origem e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a realização das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, CCS-BACEN e SREI, nos termos do Acórdão no 2042480 desta 3a Turma Cível, e afastar a multa por embargos de declaração protelatórios.
Teses de julgamento: 1. A suspensão da execução e o início do prazo da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, III) são prematuros quando ainda pendente de cumprimento diligência patrimonial expressamente determinada por acórdão transitado em julgado. 2. É indevida a multa por embargos de declaração protelatórios (CPC, art. 1.026, §2o) quando ausente comprovação de dolo processual do embargante.